Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715096-24.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE SILVA BARBOSA JUNIOR RECORRIDO: ARTHEO MOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e julgou improcedente o pedido contraposto. Dispõe o artigo 54 da Lei n. 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei n. 9.099/95. Por meio da decisão de ID 61688640, confirmada em acórdão de ID 64305096, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a determinação de intimação da parte recorrente para recolher o preparo dentro do prazo concedido. Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação do recorrente. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso inominado é deserto, razão pela qual nego-lhe seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas processuais pela parte recorrente e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito